Tribunal: TJSP
Processo: 1006657-07.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Habilitação na sentença que condenou a Telefônica a pagar valor equivalente a diferença de ações. Autor que não exibe procuração opportuno tempore e não cumpre ordem para apresentar mandato ad judicia. O Juízo extinguiu o processo por falta de representação e o autor recorre desafiando "decisão de extinção por abandono", em total desacordo com o art. 1010, III, do CPC. Falta de seriedade com a

Ementa:
Habilitação na sentença que condenou a Telefônica a pagar valor equivalente a diferença de ações. Autor que não exibe procuração opportuno tempore e não cumpre ordem para apresentar mandato ad judicia. O Juízo extinguiu o processo por falta de representação e o autor recorre desafiando "decisão de extinção por abandono", em total desacordo com o art. 1010, III, do CPC. Falta de seriedade com a jurisdição quando se junta, agora no final, o mandato. Inadmissibilidade de prosseguir com o processo sem representação. Não provimento.